Tribunal: STF
Processo: Inq 312
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-01
Data de publicação: 1988-08-01

Ementa:
- AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÕES FEITAS POR PARLAMENTAR, EM COMICIO
ELEITORAL, ATINGINDO A HONRA OBJETIVA DE OUTRO PARLAMENTAR.
AUSÊNCIA DE IMUNIDADE MATERIAL, FACE AO QUE DISPÕE A PARTE FINAL
DO ARTIGO 32, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO DETENDO O
QUERELADO MANDATO POLÍTICO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA DENUNCIA, O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR UNANIMIDADE, A RECEBE.